Tribunal: TJDFT
Processo: 0706101-89.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
PENAL MILITAR. PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CPM, ART. 222, § 1o. ATIPICIDADE. FALTA DE PROVAS. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. NÃO COMPROVAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ULTRATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. PENA-BASE REDIMENSIONADA. CAUSA DE AUMENTO DO § 1o DO ART. 222 DO CPM. PARTICIPAÇÃO DE 4 PESSOAS NA EXECUÇÃO DO CRIME. INCIDÊNCIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. O crime de constrangimento ilegal (CPM, art. 222), ao tutelar a liberdade individual de autodeterminação da pessoa (CRFB, art. 5o, II), exige a demonstração do constrangimento do sujeito passivo, mediante violência, grave ameaça ou, depois de haver reduzido, por qualquer outro meio, a sua capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite ou a fazer ou a tolerar que se faça, o que a lei não manda.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime militar de constrangimento ilegal, conforme narrativa coesa da vítima em conjunto com os demais depoimentos judicializados, denotando que os agentes policiais a mantiveram em cubículo da viatura, obrigando-a a levá-los até a sua residência, onde supunham, sem fundada suspeita, que poderia haver ocultação de arma de fogo, sem anteder ao pleito para que fosse deixada na rodoviária, e, já no local, retendo-a no veículo enquanto tentavam convencer os moradores a deixá-los entrar no domicílio, mantém-se o decreto condenatório pela figura do art. 222, § 1o, do CPM, não havendo falar em absolvição por atipicidade ou por falta de provas (CPPM, art. 439, alíneas “b” ou “e”), tampouco em incidência da excludente de ilicitude de estrito cumprimento do dever legal (CPPM, art. 439, alínea “d”, c/c o art. 42, inciso III, do CPM).
3. O Código Penal Militar, igualmente ao Código Penal, adotou, quanto ao concurso de agentes, a teoria monista, de modo que todos que concorrem para o crime incidem nas penas a ele cominadas (CPM, art. 53).
4. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade.
5. Observada a ultratividade da lei penal mais benéfica na aplicação da pena, uma vez que a redação pretérita do preceito secundário do art. 222 do CPM é mais favorável aos acusados, cabível a redução da pena-base para 30 (trinta) dias de detenção (CPM, art. 58).
6. Se o delito foi praticado por mais de três pessoas, incide a causa de aumento prevista no § 1o do art. 222 do CPM.
7. Recurso dos réus conhecido e parcialmente provido tão somente para reduzir a pena-base, considerando a redação do preceito secundário do art. 222 do CPM vigente à época dos fatos, com reflexos na sanção final fixada, cuja execução fora suspensa mediante o cumprimento das condições estipuladas na sentença.